Tribunal: TJSP
Processo: 2345904-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais – Insurgência da arrematante contra o indeferimento do levantamento de saldo devedor - Concessão de liminar suspensiva – Concordância do credor e da devedora com o pedido – Prevalência do edital para alienação de direitos que a executada possui sobre o imóvel – Saldo devedor da garantia que será quitado com o produto da arrematação – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais – Insurgência da arrematante contra o indeferimento do levantamento de saldo devedor - Concessão de liminar suspensiva – Concordância do credor e da devedora com o pedido – Prevalência do edital para alienação de direitos que a executada possui sobre o imóvel – Saldo devedor da garantia que será quitado com o produto da arrematação – Decisão alterada – Recurso provido.